Tribunal: CARF
Processo: 16327.914400/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914400/2009-06
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.591 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
BANCO FIBRA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.590, de 27 de junho de 2023, prolatada no julgamento do processo 16327.914403/2009-31,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral,Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi Rodrigues Lara,
Cynthia Elena de Campos, Alexandre Freitas Costa, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s)
o conselheiro(a) Lazaro Antonio Souza Soares.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-081.866,
proferido pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo/SPO, que por unanimidade julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
Trata-se de Declaração de Compensação (Dcomp) com aproveitamento de suposto
pagamento a maior.
A Delegacia da Receita Federal de origem emitiu Despacho Decisório Eletrônico
de não homologação da compensação (fl. 9 – a numeração de referência é sempre a da versão
digital do processo), tendo em vista que o pagamento apontado como origem do direito
creditório estava integralmente utilizado na quitação de débito da contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914400/2009-06
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.591 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914400/2009-06

Cientificada do despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, na qual alega, em síntese:
O valor de Principal de RS 192.639,40 e seus respectivos acréscimos moratórios não
devem prosperar, face a retificação da DCTF/Novembro de 2005, na qual o Banco Fibra
SA. declara que no referido período de apuração o débito apurado do tributo - COFINS
- Contribuição para Financiamento da Seguridade Social perfaz o montante do R$
353.359,94. e para o mesmo período fora recolhido aos Cofres Públicos o Darf no valor
de RS 510.015,55, caracterizando, portanto, o recolhimento a maior, objeto da
compensação, no montante original de R$ 156.655,61, conforme cópia da
DCTF/Retificadora (doc. 3)
Comprovado a inexistência do(s) valor apontado(s) no(s) Despacho(s) Decisório(s),
requer a homologação da compensação declarada.
A DRJ São Paulo/SPO entendeu que o Despacho Decisório estava correto, pois a
simples retificação da DCTF não seria suficiente para disponibilizar um valor de crédito que já
estava alocado a outro débito, pois precisaria ser acompanhada da devida verificação da
regularidade das informações, de acordo com os elementos de prova necessários, cujo ônus cabe
ao contribuinte.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância fundamenta na sua decisão com
base nos artigos 147 e 170, da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, o CTN, conforme podemos
verificar na reprodução parcial do voto, abaixo:
“Dessa forma instalada a discussão, o sucesso da contribuinte nesta instância
administrativa em ver homologada a compensação declarada já está fora da órbita do
tratamento eletrônico e condiciona-se à comprovação da liquidez e certeza do direito
de crédito. Isso porque a retificadora, apresentada após a ciência do Despacho
Decisório, em 21/10/2009 (fl. 11), não tem o condão de fazer, por si só, nascer o direito
de crédito e de comprometer a decisão que não homologou a declaração de
compensação.

A entrega da declaração de compensação não prescinde da necessidade de que o
credor da Fazenda Pública deva comprovar a liquidez e certeza do direito de crédito,
nos termos do art. 170, da Lei no 5.172, de 1966 (CTN).

No caso concreto, em que o crédito aproveitado em declaração de compensação teria
suposta origem em pagamento maior que o apurado e devido, a comprovação da
certeza e liquidez do direito ata-se intimamente à necessária comprovação do erro
presente em declaração prestada à Administração Tributária. Veja-se o disposto no art.
147 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional:
(...)”

No caso concreto, a manifestante não apresenta qualquer razão ou documento que
comprove o seu direito. Nenhuma apuração, documentação ou nem mesmo um indício
de que o pagamento foi indevido ou feito a maior. Nenhum demonstrativo capaz de
justificar a alegação de erro na declaração trabalhada pelos sistemas da administração
tributária. Nenhum comparativo que discriminasse a formação da base de cálculo que
serviu ao pagamento a maior e a base pretensamente correta.

O chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à existência e regularidade
do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com efeito, ao declarar
à Autoridade Tributária que dispunha de crédito capaz de extinguir um débito, ela
assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do exame
administrativo.

Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.591 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914400/2009-06

Como visto, a disponibilidade do crédito não existia quando da apresentação da
Dcomp, nem quando da conferência eletrônica da compensação, e tampouco sua
liquidez e certeza foi demonstrada nesta fase de contestação do despacho decisório.

Nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples
vontade e entendimento, materializados na retificação de declarações, poderiam ser
utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública, o que evidentemente não
tem fundamento.”
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância e apresentou
Recurso Voluntário.
Em seu Recurso Voluntário, afirma que retificou a DCTF após a ciência da não
homologação da compensação pretendida, e junta aos autos do presente processo, os seguintes
demonstrativos para demonstrar os erros de cálculo que a levaram a inicialmente reconhecer e
pagar um débito superior ao que seria efetivamente devido:
I.
DCTF Original;
II.
Comprovante de Arrecadação;
III.
Relatório de Balancete de Verificação Reduzido;
IV.
DCTF Retificadora;
V.
Demonstrativo de Comprovante de Retenção de CSLL, COFINS, PIS/PASEP,
junto com comprovantes anuais de retenção.
Argui a aplicação do Princípio da Verdade Material, e alega que o crédito é valido
e que a compensação é devida, e que a DCTF retificadora é ato jurídico perfeito, o qual não foi
desconstituído por nenhum ato da Autoridade Tributária, ou mesmo em decorrência do Acórdão
recorrido, e que a mesma seria apta e eficaz à demonstração da existência do crédito objeto da
referida compensação pretendida.
Formaliza, por fim, o seguinte pedido:
“4. Diante do exposto, a Recorrente requer:
I. Acolhimento desse Recurso Voluntário para reiterar o pedido formulado na
Manifestação de Inconformidade ao Despacho Decisório e a TOTAL PROCEDÊNCIA
DO RECURSO VOLUNTÁRIO, anulando o Despacho Decisório e homologando a
compensação realizada.”
Este é o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade de forma que
dele tomo conhecimento.
A homologação eletrônica de pedidos de compensação ocorre pela verificação
de conformidade entre os dados da DCOMP e as informações sobre o crédito
pretendido a compensar pelo contribuinte, notadamente aquelas consignadas nas
DCTF. Havendo pagamentos realizados com saldo disponível, e no valor dos
débitos que se pretende compensar, a homologação procede-se automaticamente.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.591 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914400/2009-06

Logo, se o valor do pagamento realizado está totalmente alocado a um
determinado débito confessado em DCTF, o sistema não reconhece a certeza e
liquidez do crédito informado e não homologa a compensação pretendida. É
justamente este o caso concreto com o qual nos defrontamos, onde as
informações da DCTF original eram de que o pagamento de R$ 182.730,59
(cento e oitenta e dois mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e nove centavos)
estava alocado por confissão de dívida do próprio contribuinte a um débito de
igual valor.
No entanto, a Recorrente apresentou pedido de compensação pleiteando um
excesso de valor pago a maior sem ter retificado previamente a sua DCTF, o
que implica na impossibilidade do sistema reconhecer esta diferença
automaticamente.
Como já consta do Relatório, a Recorrente procedeu à retificação da DCTF após
a ciência do Despacho Decisório, a qual não foi apreciada em nenhum momento
do processo, restando não homologada. Desta forma, em nenhum momento o
contribuinte teve oportunidade para demonstrar a certeza e liquidez do crédito
pretendido.
O Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015, assim trata a
questão da apreciação de DCTF retificadoras enviadas após o despacho
decisório denegando a homologação:
“18. Portanto, mesmo depois da ciência do despacho decisório, pode o
interessado
apresentar
manifestação
de
inconformidade
alegando
essencialmente que cometeu equívoco na apresentação da DCTF que
respaldaria o crédito pretendido e informando a transmissão da correspondente
DCTF retificadora com o intuito de reduzir ou excluir débito tributário
confessado.
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou
mesmo depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da
livre convicção para análise das provas no caso concreto, o julgador
administrativo pode verificar que as razões do sujeito passivo são procedentes e
que o indeferimento do crédito decorreu da falta de retificação prévia da
DCTF. Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou não homologou a compensação estava correto, pois o
valor do pagamento da DCTF não estava disponível (vide item 10.5). Esse valor,
entretanto, tornou-se disponível no trâmite do processo administrativo fiscal.
Caso o despacho decisório do indeferimento daquele crédito (ou da não
homologação da DCOMP) decorreu apenas dessa hipótese preliminar, o órgão
julgador poderá baixar o processo administrativo fiscal em diligência, nos
termos do art. 18 do PAF, a fim de analisar as questões fáticas envolvendo a
análise do crédito. Note-se que tal procedimento é fundamental para a
segurança do crédito, pois, a princípio, é a DRF que tem as condições de avaliar
se aquele crédito já não foi alocado em outro PER/DCOMP, além de questões
meramente monetárias que podem gerar improcedência parcial, nos termos dos
itens 18.4 e seguintes. Caso a DRJ assim não proceda, o julgador então deverá
verificar a efetiva disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado em outro
PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os documentos que
originaram o crédito se coadunam com o disposto nos sistemas da RFB.
Vemos que a própria Receita Federal do Brasil (RFB) entende que é possível a
análise de caso idêntico ao objeto deste processo, quando a DCTF retificadora
vem acompanhada das respectivas provas que demonstrem o erro que resultou
no pagamento a maior.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.591 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914400/2009-06

Isto está ainda mais claramente explícito no item 13, deste mesmo Parecer
Normativo, que reproduzo a seguir:
“13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em
regra, produzir o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito
desde seu processamento, ambas declarações estão sujeitas à verificação e à
homologação da autoridade administrativa, que pode exigir confirmação e
comprovação das informações declaradas, seja em auditoria interna da DCTF,
seja em procedimento de fiscalização, seja na análise da DCOMP ou da
manifestação de inconformidade. Afinal, a apresentação do PER/Dcomp sem a
retificação prévia da DCTF gera o ônus ao sujeito passivo de ter de comprovar
o crédito pleiteado, conforme julgados do CARF:
DÉBITO
INFORMADO
EM
DCTF.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente
declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode
ser admitida para modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido
já existia naquela ocasião. (Acórdão no 3201-001.713, Rel. Cons. Daniel
Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO
PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem
direito subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e
da certeza do direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada
de qualquer prova, não autoriza a homologação da compensação.
(Acórdão no 3802¬002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO
INFORMADO
EM
DCTF.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente
declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode
ser admitida para modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido
já existia naquela ocasião. (Acórdão no 3302¬002.124, Rel. Cons.
Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
13.1. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o
poder-dever de confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a
comprovação do alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por
exemplo, for um pagamento e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da
RFB, pode ser considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação,
sem prejuízo de ser solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato
de indébito. Vale dizer, a retificação da DCTF é necessária, mas não
necessariamente suficiente para deferir o crédito pleiteado, que depende da
análise da autoridade fiscal/julgadora do caso concreto. Tanto que tal
autoridade poderá discordar das razões apresentadas (a despeito da retificação
da DCTF) e, consequentemente, indeferir/não homologar o PER/DCOMP com
base em outros elementos de prova de que tal pagamento, ainda que disponível
nos sistemas da RFB.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.591 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914400/2009-06

Assim, entendo que o presente processo não está pronto para julgamento, dado
o seu objeto, que seria o reconhecimento do crédito pretendido cuja análise
carece da avaliação do pedido da Recorrente para a retificação de sua confissão
de dívida que não foi considerada.
Faz-se necessário que seja analisada a retificação da DCTF e comprovada a
certeza e liquidez do crédito pretendido, na forma da normativa aplicável, de
forma a primar pelo Princípio da Verdade Material e prevenir o enriquecimento
sem causa da Administração Pública, em detrimento do patrimônio do
contribuinte.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/721,
proponho a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade
fiscal de origem:
(i) intime a Recorrente para apresentar cópia dos documentos fiscais e contábeis
entendidos como necessários (notas fiscais emitidas, as escritas contábil e fiscal
e outros documentos que considerar pertinentes) para que a fiscalização possa
verificar a certeza e liquidez do crédito assim como o correto valor da confissão
de dívida representada pela DCTF retificadora.
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte
estão de acordo com sua contabilidade, veiculando análise quanto à validade do
crédito informado pelo contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no
presente processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar
no prazo de 30 (trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.591 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914400/2009-06

Fl. 143
DF CARF MF
Original